Tribunal: TJMT
Processo: 1009728-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009728-07.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ELIZETE IRMA EICKOFF - CPF: 825.958.281-34 (EMBARGANTE), LENITA PAULINA DA SILVA - CPF: 378.091.721-15 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA DELGUINGARO DE SOUZA - CPF: 487.031.091-00 (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO ROMANO - CPF: 352.990.109-15 (EMBARGANTE), NICANOR ALVES DA SILVA - CPF: 277.448.091-49 (EMBARGANTE), ANGELINA AMORIM DA SILVA - CPF: 353.494.841-68 (EMBARGANTE), MARIA ELIZA BOFF - CPF: 459.475.461-91 (EMBARGANTE), ANA LUCIA BRITO - CPF: 496.776.751-68 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA BRITO DA COSTA - CPF: 205.077.471-00 (EMBARGANTE), MARIA SOUZA ARAUJO - CPF: 432.884.211-00 (EMBARGANTE), ANA AURIVANIA ALVES BESERRA FRANCO - CPF: 667.140.281-72 (EMBARGANTE), MARIA DE ABREU SILVA - CPF: 652.095.916-20 (EMBARGANTE), LEVI PEREIRA COSTA - CPF: 181.442.171-87 (EMBARGANTE), NELY PEREIRA RODRIGUES - CPF: 536.049.381-04 (EMBARGANTE), ALBERTO BERCA - CPF: 537.392.051-72 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARIA SOUZA ARAUJO E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo interno de agravo de instrumento sob n. 1003228-76.2017.8.11.0037, que tramita originalmente perante a Primeira Vara da Comarca de Rondonópolis/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID Num. 25513984 decidiu o colegiado, por unanimidade, desprover o recurso mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 26795951 que a decisão merece omissão, mormente pelo fato de que a tese levantada pelos embargantes provém do superior tribunal de justiça; que não há que se falar de que a determinação de emenda à inicial é mero impulsionamento do feito, mormente pelo fato de que se trata de entendimento firme do superior tribunal de justiça de que o art. 1.001, do CPC é relativizado, quando demonstrada a possibilidade de gravame à parte, conforme precedentes; que a decisão revela omissão haja vista que a decisão que aplicou a sanção não foi fundamentada, porquanto a c. câmara aplicou a multa de 1% sobre o valor da causa pelo simples fato de que o agravo interno foi desacolhido de forma unânime, o que não é suficiente para a aplicação da referida sanção prevista no §4o, do artigo 1.021, do CPC; necessidade de prequestionamento – art. 1.025, do CPC e da aplicação do entendimento da súmula 98, do superior tribunal de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020